Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONTAGEM DE PONTOS. PROVA OBJETIVA. CONCURSO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL. AJUSTE PROPORCIONAL DE ITENS ANULADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente em determinar à banca examinadora QUADRIX a correção de erro material relativo à nota do agravante, no bloco de Conhecimentos Complementares, por entender que a pontuação correta é 14,4 e não a atribuída pela banca (8,40).
II. Nesse ponto, afirma que, do grupo de conhecimentos complementares (questões 31 a 60), acertou 18 questões (31, 34 a 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50 a 54 e 60).
III. Aduz que, com a retificação da contagem, deixará a condição de inabilitado para 3o colocado no certame. Argumenta que a urgência se deve à iminente convocação dos professores substitutos para as vagas existentes, o que lhe trará prejuízo irreversível no caso de preterição indevida.
IV. A decisão de ID 32541442 indeferiu a antecipação da tutela recursal. A banca examinadora, embora intimada, não se manifestou. O Distrito Federal, por seu turno, apresentou contrarrazões no ID 33394189. Defiro ao agravante a gratuidade de justiça.
V. O item 18 do edital do certame explica o critério de avaliação da prova objetiva, que segue o disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/12, segundo o qual “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público” (ID 32460988).
VI. Partindo dessa premissa, o edital estipulou que a nota de cada item no bloco de conhecimentos complementares seria calculado da seguinte maneira: “o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; {[30 ÷ (30-n)] ÷ 2} ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados na respectiva área de conhecimento”.
VII. Em reforço, o subitem 22.5 do edital do certame informa que, no caso de anulação de item integrante de prova, haverá ajuste proporcional ao sistema de pontuação conforme cálculo disposto no item 18.
VIII. Ao cotejar as normas previstas no edital, com o gabarito oficial e com a folha de respostas do agravante, supondo-se que o grupo de questões 31 a 60 efetivamente corresponda aos conhecimentos complementares, vê-se que há: 13 itens corretos, 12 itens incorretos e 5 itens anulados. Portanto, a pontuação positiva corresponde ao valor de 15,6 (1,2 x 13), ao passo que os descontos alcançam o valor de 7,2 (-0,6 x 12) pontos negativos, o que resulta na pontuação de 8,40, conforme resultado divulgado pela banca agravada.
IX. Na espécie, observa-se que o agravante não considerou o redutor relativo às questões anuladas para o cômputo da pontuação dos itens positivos. Em vez disso, tomou como pontos positivos e adquiridos os 5 itens revogados pela QUADRIX, fazendo o seguinte cálculo de pontos positivos: 1,2 x 18 (13 itens corretos mais 5 itens anulados). Essa forma de apuração efetuada pelo agravante não está prevista em nenhum ponto do edital.
X. Portanto, não há indícios de ilegalidade flagrante para determinar nova correção. O controle judicial em relação a critérios de redistribuição de pontuação de questões anuladas de concurso público é absolutamente excepcional, ou seja, apenas em casos teratológicos, o que não é a hipótese dos autos. Postura diversa implicaria em violação dos princípios da separação de poderes.
XI. Desta forma, diante da legalidade e legitimidade dos critérios de redistribuição de pontuação de questões anuladas adotados pela banca examinadora, conheço do agravo e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a decisão proferida na origem.
XII. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da impugnação resulte em honorários irrisórios. Suspensa a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.